Tribunal: TJSP
Processo: 1014082-14.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Direito de imagem. Fotografias (três) identificando jogador de futebol que vestiu a camisa de conhecida equipe alvo de álbum comemorativo vendido comercialmente por editora independente. Impossibilidade de acolher a tese de licitude da publicação desautorizada por envolver fotografia coletiva. Direito individual preponderante. Inocorrência de danos materiais. Dano moral arbitrado de forma

Ementa:
Direito de imagem. Fotografias (três) identificando jogador de futebol que vestiu a camisa de conhecida equipe alvo de álbum comemorativo vendido comercialmente por editora independente. Impossibilidade de acolher a tese de licitude da publicação desautorizada por envolver fotografia coletiva. Direito individual preponderante. Inocorrência de danos materiais. Dano moral arbitrado de forma razoável (R$ 10 mil), em consonância com outros julgados.
Não provimento dos recursos.